Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar, sob fundamento de garantia da ordem pública.
2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, invocando primariedade, bons antecedentes, tese de legítima defesa e suficiência de medidas cautelares diversas, além de alegar excesso de prazo na formação da culpa.
3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo legal.
4. O fumus comissi delicti revela-se presente diante da denúncia oferecida e recebida, corroborada por elementos informativos colhidos no flagrante, depoimentos testemunhais e demais peças inquisitivas, os quais indicam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
5. O periculum libertatis encontra-se devidamente evidenciado na gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi violento, consistente no fato de o paciente, após desentendimento banal, aguardar a vítima armado com dois facões, desferir golpes contra o veículo e tentar atingir região vital, circunstâncias que demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e individualizada, ancorada em dados concretos extraídos dos autos, não se tratando de motivação genérica ou abstrata, mas vinculada à dinâmica delitiva e à intensidade da violência empregada.
7. A alegação de legítima defesa, tal como deduzida, demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando não corroborada por elementos seguros aptos a infirmar, de plano, a narrativa acusatória.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado.
9. Mostra-se inadequada e insuficiente, no caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da forma de execução do delito, que evidenciam a necessidade de segregação como medida eficaz de contenção do risco.
10. Não se verifica, no momento, excesso de prazo ou mora estatal injustificada, considerando que o feito já se encontra com denúncia recebida e em regular tramitação, inexistindo ilegalidade manifesta apta a ensejar a revogação da custódia.
11. Ordem conhecida e denegada.